Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709882-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que o Juízo na origem já determinou a aplicação de astreintes à espécie, bem assim conferiu prazo para que a instituição financeira agravada promova o acesso ou que transfira o numerário a outra conta indicada pela agravante, o que, diante das manifestações de ambas as partes lá e aqui, parece ser a solução imediata mais adequada para endereçar incidentalmente a contenda em liça. Entendo despiciendo fixar novas astreintes, bem assim qualquer outra determinação por esta instância revisora, porquanto o tema está sendo conduzido pelo Juízo da origem com a atenção que o caso requer. Assim, intime-se a agravada a informar nestes autos, no prazo de até 5 (cinco) dias, o cumprimento do contido na decisão de ID origem 232474151. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator